Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701911-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LOTERICA VALE DA SORTE LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL RODRIGO VESELY DESPACHO Na petição de ID no 27045813, o recorrido DANIEL RODRIGO VESELY informa a realização de acordo com a parte adversa, pugnando pela extinção do processo. Intime-se a recorrente LOTERICA VALE DA SORTE LTDA-ME, para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID no 27045813, manifestando eventual interesse no processamento do recurso especial interposto. Advirto a recorrente de que há penhora no rosto dos autos do crédito do recorrido (ID no 25821263), cuja certidão de penhora fora juntada aos autos em momento anterior à interposição do recurso especial, situação que poderá atrair a incidência da regra prevista no artigo 312 do Código Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007